Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PERÍCIA CONTÁBIL. SALDO DEVEDOR. TEMA 1.300/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de indenização por dano material e moral, a qual julgou parcialmente procedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância de R$ 76,37 (diferença do valor devido à autora na data do levantamento).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em julgamento consiste em verificar o acerto do laudo pericial ao indicar a existência de saldo a ser restituído em decorrência do levantamento das quantias de conta PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o julgamento do Tema 1.300/STJ, por consistir em saque sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus da prova caberia ao participante, por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC. 3.1. O caso dos autos não envolve relação de consumo, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova.
4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 4.1. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). 4.2. O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 4.3. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 4.4. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal.
5. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, o magistrado determinou a realização de perícia para realização de cálculo dos valores que deveriam ser disponibilizados em razão dos depósitos efetivados em sua conta. 5.1. A perícia apontou, segundo o recálculo do saldo PASEP, utilizando os índices fornecidos pelo Tesouro Nacional, uma pequena divergência nas apurações dos índices totais. 5.2. O magistrado acolheu o laudo pericial, o qual apontou a diferença do valor devido ao autor na data do levantamento de R$ 76,37 e condenou o apelante ao pagamento do respectivo valor.
6. Os cálculos elaborados pelo perito, agente de auxílio do juízo e sem qualquer interesse na lide, usufruem de presunção de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer até prova em sentido contrário.
7. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, fica atendido nas razões de decidir deste voto, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 7.1. Em tema de prequestionamento, o exige-se apenas ter a questão sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, sendo o quanto basta.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Apelo improvido. Tese de julgamento: “Os cálculos elaborados pelo perito, agente de auxílio do juízo e sem qualquer interesse na lide, usufruem de presunção de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer até prova em sentido contrário.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 85, § 11, do CPC; art. 373, I, do CPC; Lei Complementar no 08/70; Decreto n.o 78.276/76.
Jurisprudência relevante citada: TEMA 1.300, STJ. TJDF, 07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/3/2020.